Tribunal: TJMT
Processo: 1064780-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064780-72.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: WILLIAN MARLLON FERREIRA LIMA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. PROGRAMA DE AFILIADOS. NÃO PAGAMENTO DE COMISSÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais em que o reclamante aduz que, participa do Programa de Afiliados da plataforma da ré e sustenta ter gerado comissões no mês de maio de 2025, cujo pagamento no valor total de R$ 304,52, não foi realizado dentro do prazo informado pelo suporte oficial da empresa e em 14/08/2025, entrou em contato com o atendimento da plataforma, ocasião em que, segundo os prints juntados aos autos, teria sido informada de que o pagamento estava em processamento e seria efetuado em até 60 dias. Após o decurso do prazo, afirma que o valor não foi depositado, motivo pelo qual busca a condenação da ré ao pagamento das comissões, bem como indenização por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a parte autora e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 304,52 (trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
3. Insurgência da parte reclamante quanto aos danos morais, requer sua majoração para o valor de R$ 7.000,00.
4. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. O quantum indenizatório de R$ 1.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por se tratar de situação assemelhada a descumprimento contratual decorrente do atraso no pagamento das comissões.
8. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exixigibilidade.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064780-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN MARLLON FERREIRA LIMA - CPF: 016.821.372-95 (RECORRENTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026